Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-11.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), R S MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 15.862.442/0001-14 (AGRAVANTE), NADIR APARECIDO MARQUES - CPF: 476.832.286-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R S Marques e Cia Ltda. e Nadir Aparecido Marques,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos da ação ordinária para declarar a inexistência de dívida (cancelamento de fatura estimada c/c dano moral), que
move contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a imediata suspensão das cobranças das faturas questionadas, proibindo o corte na unidade consumidora ou determinado o reestabelecimento caso já tenha havido corte, além da imediata transferência da titularidade da conta de energia elétrica.

Inconformados, recorrem afirmando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo d. Magistrado, uma vez que desde 04/2020, a concessionária lavrou o auto de infração afirmando que o medidor foi encontrado com um furo minúsculo e por isso estava sob suspeita. Seguem mencionando que no mês 04/2021, um ano após a notificação, a recorrida gerou faturas presumidas de R$ 39.112,07 e 19.113,40 e que para evitar o corte, efetuou o pagamento da fatura de R$ 19.130,40, exatamente para não parar as atividades da empresa. Aduzem ter procurado a ré para transferir a titularidade e cancelar a fatura presumida, haja vista a prática abusiva, contudo, a empresa se negou.

Prosseguem alegando que o
periculum in mora
é evidente, visto que os danos irreversíveis estão na iminência de acontecer e consequentemente, os prejuízos serão devastadores às finanças da empresa. Ademais, garantem que não existiu irregularidade no medidor por parte dos autores e a suposta tese de alteração do medidor e uso de adesivo não se sustenta, sendo o laudo completamente genérico. Asseveram que desde 2018, o segundo recorrente, Sr. Nadir, não pertence ao quadro social, todavia, de forma arbitrária, a Energisa se recusa a transferir a titularidade da conta, por alegar pendências e outros processos. Pugnam pela reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 159583696).

As informações foram prestadas pelo magistrado (id. 160499243), mantendo a r. decisão.

A agravada não apresentou contraminuta (id. 162824650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
R S Marques e Cia Ltda. e Nadir Aparecido Marques
ajuizaram ação ordinária contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., visando a imediata suspensão dos efeitos das cobranças questionadas, a proibição do corte de energia da unidade, e a transferência da titularidade da conta, sob pena de aplicação de multa diária.

Para tanto, sustentam que na UC 6/1396246-9 funciona uma fábrica de cerâmica e que o agravante Nadir Aparecido Marques vendeu a empresa para Renan e outra sócia, transferindo todas as cotas em janeiro de 2018, mas a concessionária de energia vem se recusando a passar a titularidade da conta de energia ao novo proprietário.

Informa que em 04/2020, a concessionária lavrou um auto de infração, pois o medidor foi encontrado aparentemente com um furo minúsculo e estava sob suspeita. Já na data de 04/2021, um ano após a notificação, foram geradas faturas presumidas no valor de R$39.112,07 e R$19.130,40, as duas com o mês referência 12/2020.

Alega que efetuou o pagamento da segunda fatura no importe de R$19.130,40, justamente para evitar o corte da energia e parar suas atividades, todavia ainda está ameaçado de suspensão do fornecimento caso não quite fatura de R$ 39.112,07.

Por tais razões, requer a imediata suspensão dos efeitos das cobranças questionadas, bem com seja proibido o corte da unidade, ou o reestabelecimento caso já tenha sido cortado. Ainda, pleiteia a transferência da titularidade da conta de energia para a pessoa jurídica da cerâmica ou para pessoa física do representante Renan, tendo em vista que o sr. Nadir não é mais proprietário.

O d. magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a concessionária de energia apresentou nos autos o Laudo de Aferição certificado pelo INMETRO / IPEM/MT, o qual aponta a reprovação do aparelho da UC 6/1396246-9, indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 108540530 – autos de origem).

Inconformados, os agravantes postulam pela concessão do efeito ativo recursal, ante o perigo de demora e risco à própria atividade da empresa, postulando pela reforma da decisão.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar:

“6. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

7. No caso, embora o autor afirme que não há irregularidade no medidor de energia, foi apresentado nos autos Laudo de Aferição realizado por laboratório certificado pelo INMETRO, o IPEM/MT, no qual aponta a reprovação do aparelho da UC 6/1396246-9: Registrador. REPROVADO. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base.”. Desta forma, com a notícia de vício, a tese apresentada pelo autor de que não existe irregularidade no medidor carece de verossimilhança e demanda a dilação probatória. Assim, a legitimidade da cobrança questionada pelo requerente deverá ser analisada com a instrução processual.

8. Quanto ao pedido de transferência imediata da titularidade da conta de energia, nota-se que não foi indicada nenhuma negativa injustificada ou ilegal da concessionária em realizar a transferência conforme pleiteado, considerando a existência de débitos inadimplidos. Outrossim,

não foi comprovada existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
”

(id. 108540530 – autos de origem).

A princípio, os documentos juntados pela agravada aos autos de origem (1005793-39.2022.8.11.0004), mormente o laudo de verificação metrológica aferido pelo IPEM/MT, entidade certificada pelo INMETRO, consta que o
medidor foi reprovado
, veja:

“
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPETÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base.

RESULTADO FINAL: Medidor REPROVADO
” (id. 94476725 – autos de origem)

Assim, apesar das substanciosas alegações dos agravantes, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

No mesmo sentido, inclusive, em relação à troca de titularidade pelos agravantes, assim já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende compelir que a ré promova a transferência de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica e não faz prova, initio littis, do direito alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.
” (RAC n.º 1020464-50.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04./2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023